Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SENTENÇA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA ELETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA.
1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011).
3. Não há julgamento extra petita quando a sentença observa os limites determinados pelos fundamentos e pedidos contidos na inicial.
4. O consentimento livre e esclarecido não tem forma prevista em lei para as cirurgias plásticas eletivas. Todavia, desde a primeira consulta, na fase ambulatorial, e, posteriormente, na fase pré-cirúrgica, há espaço formal e informal para o esclarecimento que conduz ao procedimento. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é a forma documental de um processo de informação, que pode ser firmado no dia da cirurgia, não havendo necessidade de prazo mínimo para reflexão. Ninguém faz cirurgia eletiva na fase ambulatorial, na primeira consulta.
5. Dano estético não é a alteração morfológica temporária, pendente da necessária ação do tempo para retoques que a própria Natureza encarrega-se de fazer como resultado do processo de cicatrização interno e externo.
6. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente. A percepção do dano estético, afastada a sensibilidade de alguma poesia que enaltece a beleza do que é feio, só pode ser feita pelo testemunho visual de uma imagem, real ou reproduzida em fotografias, filmes etc., não podendo ficar a critério do paciente eleger o resultado que lhe agrada ou desagrada como meta de um contrato firmado com o médico.
7. O dano aleatório, resultante da chamada "álea terapêutica" (alea therapeutike), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço.
8. Ausente a culpa do cirurgião plástico, inexiste dever de indenizar a qualquer título ou de repetir valores recebidos.
9. Preliminar rejeitada. Recurso do terceiro réu conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.